Tribunal: TJMT
Processo: 1018421-43.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018421-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), ELIANDRO ANGELO PEREIRA - CPF: 924.159.541-87 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA EM PODER DO PACIENTE – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS EM AUTOS DIVERSOS – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITUOSA – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR ANTE O RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 – INVIABILIDADE – PROVIDÊNCIAS TOMADAS – NÃO COMPROVAÇÃO QUE PERTENÇA AO GRUPO DE RISCO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga apreendida em poder do paciente (51 “trouxinhas” de pasta-base de cocaína) e na existência de ação penal em andamento, evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa. Enunciados n. 25 e 6 do TJMT.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da possibilidade de contaminação pela Covid-19, sobretudo se foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus pela direção da unidade prisional, e não comprovado o estado de saúde do paciente, de sorte que não há dizer que ele pertença ao chamado grupo de risco para a infecção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Eliandro Ângelo Pereira
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17.8.2020, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, pois trazia consigo 6g de substância análoga à pasta-base de cocaína, acondicionadas em 51 porções, no formato de “trouxinhas”, e, após, a prisão foi convertida em preventiva.

Sustenta que a medida extrema não é adequada ao caso, pois o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita na função de borracheiro, de modo que não se pode presumir que a sua liberdade coloque em risco a garantia da ordem pública ou da aplicação da lei penal.

Afirma ainda que não estão presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, tampouco a autoridade apontada como coatora atendeu a recomendação n. 62/2020 do CNJ, que diz respeito à excepcionalidade da prisão provisória, frente à pandemia da Covid-19.

Por outro lado, argumenta que a prisão domiciliar é “mais proporcional” e atenderá, igualmente, a finalidade da custódia preventiva ao prevenir a ocorrência de novos delitos (Id. 5597972, p. 5).

Diante de tais asserções, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que fosse de imediato revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, medidas cautelares alternativas à prisão ou concedida a prisão domiciliar (Id. 55977972, pp. 1-10).

No mérito, pede a concessão definitiva da presente ordem.

Juntou documentos (Id. 55977974 e 55977975).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 56373983).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou as informações pertinentes (Id. 57945494, pp. 3-4).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 59507520, pp. 1-11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da custódia preventiva decretada em desfavor de
Eliandro Ângelo Pereira
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), com aplicação de medidas cautelares se necessário, e, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar.

O autor da prefacial sustenta que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente é tecnicamente primário, possui ocupação lícita e endereço fixo, razão pela qual a medida é desproporcional, inexistindo motivos que justifiquem a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública ou aplicação da lei penal.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

De acordo com o conteúdo do caderno investigativo, tem-se que uma guarnição da Polícia Militar fazia patrulhamento na região do bairro São Mateus, em Sorriso-MT, quando abordaram o paciente que havia acabado de sair de um beco conhecido pelo comércio de entorpecentes (Id. 55977974, pp. 26-29).

Na ocasião, segundo consta, o favorecido foi flagrado portando 51 “trouxinhas” de pasta-base de cocaína e admitiu, informalmente, que comprou a droga de um indivíduo chamado “Éder”, vulgo “Cachorrão”, para revender (Id. 55977974, pp. 38-40).

Comunicada a respeito dos fatos, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente em razão da quantidade de droga apreendida em poder do autuado e do seu histórico criminoso. Veja-se:

“Cuida-se de COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE em que a Autoridade Policial informa a materialização da prisão em flagrante de Eliandro Angelo Pereira, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06, devidamente qualificado, efetuada nesta cidade de Sorriso/MT.

Conforme consta dos autos, no dia 18 de agosto de 2020, uma das guarnições da Polícia Militar durante patrulhamento tático no Bairro São Mateus, avistaram um indivíduo que havia acabado de sair de um beco conhecido pelo comércio de entorpecentes.

Realizada a abordagem e busca pessoal, foi localizado em um de seus bolsos, dentro de uma carteira de cigarro, várias trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína, sendo diligenciado nas proximidades, foi apreendido mais entorpecentes, totalizando 51 (cinquenta e uma) trouxinhas de substância similar a pasta base.

Durante entrevista com os policiais, o suspeito relatou que frequentemente comprava entorpecentes naquele local com a finalidade de revender, tendo comprado os ilícitos em uma na travessa São Camilo, com um indivíduo identificado como Éder, vulgo “Cachorrão”.

Diligenciado no local, não logrou-se êxito em localizar ninguém na residência.

(...)

Instado o Parquet, manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo a Defesa apresentado pedido de liberdade (Id. 37117762 e 37225659).

É o relatório, DECIDO.

Considerando as Portarias-Conjuntas n. 249 e 281, do TJMT, bem como as Portarias subsequentes a essas, a Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que magistrados em todo o país adotem uma série de medidas para prevenir a propagação do novo coronavírus (Covid-19), dentre elas a suspensão excepcional da audiência de custódia (art. 8º), bem como a impossibilidade de realização da audiência por meios telemáticos, deixo de designar a realização de audiência de custódia.

Adiante, verifico que a prisão fora efetuada segundo a hipótese do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, havendo sido atendidas as formalidades legais, razão pela qual HOMOLOGO o auto.

Passo à análise da necessidade de manutenção ou não da custódia cautelar da agente.

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Pois bem. Com a análise dos autos verifica-se que existem motivos para que o segregado fique recolhido, principalmente face à presença das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (artigo 312 do CPP).

A existência do crime e indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência fls. 17-18, dos termos de depoimentos de fls. 05-08, Termo de Exibição e Apreensão de fl. 09 e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de fls. 19, todas do Id. 37062804.

Insta destacar que o entorpecente apreendido em posse do autuado pelos policiais militares possui o mesmo formato e dimensão dos entorpecentes apreendidos no beco (‘vide’ fls. 19), não havendo informação da existência de outras pessoas no local, demonstrando, a princípio, que também pertenciam ao acusado.

Importa consignar que o flagranteado encontra-se em liberdade provisória nos autos 147346 desta Comarca (APFD cód. 147121),
onde é acusado da prática do crime de furto, tendo sido concedido o benefício ao acusado nos seguintes termos, mediante o cumprimento de condições
: (...)

Ademais, compulsando o extrato dos autos supracitados, verifica-se que
o autuado deixou de cumprir as condições fixadas, deixando de comparecer mensalmente e manter o endereço atualizado, sendo citado por edital, estando os autos suspensos pelo art. 366 do CPP
.

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas, estampando a ineficiência das medidas cautelares.

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo da jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça os seguintes precedentes que versam a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: (...)

Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.

Com isso, por ora, não vislumbro a possibilidade de beneficiar o autuado com a soltura, mesmo que condicionada ao cumprimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP, pois o contexto dos autos revela a ineficácia destas para a proteção do meio social, principalmente porque o increpado já se mostrou indiferente às ordens judiciais, cabendo frisar, ainda, que a prisão preventiva possui natureza processual e, portanto, não guarda qualquer vínculo com o provimento final da ação penal, sendo legítima desde que amparada nos requisitos legais, como ocorre in casu.

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO ELIANDRO ANGELO PEREIRA EM PRISÃO PREVENTIVA, uma vez que inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, pelo menos neste momento processual, visando garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública (...)”
(Id. 55977974, pp. 4-7) – grifei.

Importante observar que a autoridade impetrada informou que o paciente já foi preso pelo cometimento, em tese, do delito de furto, e desde o dia 31.3.2016 estava em liberdade provisória, mas descumpriu as medidas cautelares que haviam sido impostas nos autos da ação penal n. 2693-92.2016.8.11.0040 que foi suspensa, pois o beneficiário não compareceu em juízo e foi citado por edital (Id. 57945494, p. 3), e, se não bastasse, voltou, em tese, a praticar crime.

Tais circunstâncias, confirmam a periculosidade social do paciente e a falta de interesse dele na aplicação da lei penal, já que deixou de comparecer em juízo e o processo foi suspenso.

Portanto, verifico que a prisão processual do paciente está fundamentada na real necessidade de
garantir a ordem

pública
, visto que as circunstâncias do caso revelaram que ele portava 51 “trouxinhas” de pasta-base de cocaína para fins de comercialização, o que evidencia a gravidade concreta do delito.

Nesse ponto, importante ressaltar que, na dicção do STJ, “
embora não sirvam para a prisão fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial),
podem a periculosidade

e os riscos sociais justificar
a custódia cautelar no caso de tráfico,
assim se compreendendo a quantidade da droga apreendida
” (STJ, RHC n. 58278/SP) – destaquei.

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “
a

grande quantidade de droga apreendida evidencia a periculosidade do agente
,
justificando,
por conseguinte, a prisão cautelar para a
garantia da ordem pública
” (STF,
HC
n. 120.292/PR, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2014) – destaquei.

No mesmo sentido é a orientação desta Corte de Justiça, exarada pelo
Enunciado n. 25
, editado pela Turma de Câmaras Criminal Reunidas, segundo o qual
“a
expressiva quantidade
e/ou variedade de drogas ensejam
garantia da ordem pública
para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Não bastasse, como já mencionado, o favorecido, embora primário, responde a uma ação penal pelo crime de furto (autos n. 2693-92.2016.8.11.0040), na qual foi beneficiado com a liberdade provisória, evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa.

Nessa linha intelectiva, destaco o
Enunciado n. 6
deste Sodalício, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No que concerne às cautelares diversas, a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal prevê a impossibilidade de imposição de tais medidas, se a prisão está amparada na imperiosidade de
garantir a ordem pública
(TJMT,
HC
n. 1008516-48.2019.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, DJe 2.8.2019).

Sendo assim, uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

Subsidiariamente, o impetrante postulou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, argumentando que a autoridade apontada como coatora não atendeu a recomendação n. 62/2020 do CNJ, que diz respeito à excepcionalidade da prisão provisória, frente à pandemia da Covid-19.

No entanto, conforme se dessume das informações (Id. 57945494, pp. 3-4), a juíza singular determinou a adoção de providências necessárias para resguardar a saúde dos detentos, juntamente com a direção do Centro de Ressocialização de Sorriso.

Ademais, como bem pontuado nas informações apresentadas, o custodiado não apresentou qualquer documentação relacionada a possível enfermidade, ou mesmo que integre o denominado “grupo de risco”, o que afasta a necessidade da sua imediata soltura.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020